Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO (LEP, ART. 111). PEDIDO DEFENSIVO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO EM MOMENTO DIVERSO DA PENA DE RECLUSÃO. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAIORIA.

1. Ante o conteúdo do art. 111 da LEP, não existe diferença entre as modalidades de pena para efeito de fixação do regime prisional, haja vista que se trata de reprimendas privativas de liberdade, de modo que ambas devem ser somadas.

2. “[A] fixação pelo juiz do conhecimento de regimes de cumprimento de pena distintos para crimes julgados em um mesmo processo não vincula o Juiz da Execução, o qual, com fundamento no somatório das penas, aplicando o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, pode alterar o regime de cumprimento, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial” (TJDFT - Acórdão 1278418, 07253568620208070000, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020).

3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos; maioria.